Tribunal: TJBA
Processo: 8003188-32.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003188-32.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRUNO CARNEIRO MAMONA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A CONSIGNAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR PROVAR A INJUSTA RECUSA. INEXISTÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR RAZÕES ALHEIAS À SUA VONTADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

I – O cerne da inconformidade reside na análise do acerto da sentença que julgou improcedente o pleito de consignação em pagamento.

II – O pressuposto da ação de consignação em pagamento é a recusa do credor, competindo ao devedor demonstrar a mora
creditoris
, ou seja, que foi solver e o credor não quis receber, ou se recusou à prática de ato ínsito ao adimplemento. É dizer, inobstante ser ônus do autor a comprovação da recusa injustificada do credor, não se desincumbiu.

III -
In casu
, a mera alegação de impossibilidade de pagamento das parcelas do referido contrato “
por motivos alheios à sua vontade
” não é suficiente ao provimento do recurso e da ação.

IV – Sentença mantida. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
8003188-32.2022.8.05.0080
em que figuram como apelante
BRUNO CARNEIRO MAMONA
e como apelados
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença, nos termos do voto do relator.